Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 244-B DO ECA. DECOTE.
I - Segundo recentíssimo entendimento exarado pelo STJ, as formalidades do art. 226 do CPP devem ser observadas no reconhecimento extrajudicial, a fim de que seja considerado apto para a formação do convencimento acerca da autoria. Além disso, deverá ser confirmado pela prova judicial (Informativo no 684)
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado quando o reconhecimento judicial, realizado com observância da norma e confirmado pelas declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do menor envolvido no delito, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
IV - 4 anos, 8 meses e 0 dia. O preceito secundário do art. 244-B não prevê sanção pecuniária, que deve ser afastada da dosimetria.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.